Tribunal: TJSP
Processo: 1008869-26.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Seguro de vida e prestamista com cobertura para morte natural ou acidental. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte do segurado. Ação proposta pela esposa e filhos. Sentença de procedência. Legitimidade passiva do Banco. Seguro oferecido em instituição bancária. Empresas do mesmo grupo econômico. Teoria da aparência. Indenização negada sob a alegação de doença preexistente.

Ementa:
Apelação. Seguro de vida e prestamista com cobertura para morte natural ou acidental. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte do segurado. Ação proposta pela esposa e filhos. Sentença de procedência. Legitimidade passiva do Banco. Seguro oferecido em instituição bancária. Empresas do mesmo grupo econômico. Teoria da aparência. Indenização negada sob a alegação de doença preexistente. Seguros de vida que foram contratados em data muito anterior ao diagnóstico. Ausência de cláusula vinculando a renovação do seguro de vida à prestação de nova declaração de saúde. Renovação automática com reajuste por faixa etária. Indenização devida. Seguro prestamista. Venda casada de empréstimo consignado com seguro prestamista (cobertura para morte natural ou acidental) na qual o Banco financiador é o beneficiário. Prática ilegal reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo (temas 958 e 972 - REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP). Não comprovado que o cliente preencheu de próprio punho declaração de saúde, não se podendo reputar má-fé por assinatura em declaração padrão e pronta de saúde inserida na adesão ao contrato padrão de seguro prestamista vinculado a concessão de empréstimo consignado. Não exigido exame ou atestado de saúde para contratação. Incidência da Súmula 609 do STJ. Não comprovada a existência de cláusula que excluísse a cobertura do seguro prestamista por doença preexistente. Indenização devida para quitar a dívida desde o óbito a ser direcionada ao banco e eventual saldo remanescente em favor dos autores. Determinação para que o valor da cobertura de seguro seja acrescido de correção monetária a partir da data de celebração dos contratos (Súmula 632 do STJ), com juros desde a citação. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.